Tribunal: STF
Processo: ARE 1352515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



     



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DOCENTE II. INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E COBRANÇA DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL. POSSIBILIDADE. LEI Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF, COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES. ADI Nº 4167. TEMA Nº 911 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA NA CARREIRA E REFLEXO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES SOMENTE SE HOUVER PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.539/2009, QUE DISCIPLINA A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ESCALONAMENTO COM INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE AS REFERÊNCIAS. DEFASAGEM VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. TEMA Nº 905 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE JULHO/2009 COMO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2°; 18; 37, X e XIII; 39, §4º; 60, §4º, I; 61, §1º, I e II, a; 151, III; 167, II; 169, §1º, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 7) :



    “Apesar de ter sido afastada a interpretação de que a Lei Federal nº 11.738/2008 violou as normas constitucionais suscitadas na Ação Direta, o julgamento NÃO tratou sobre a MAJORAÇÃO AUTOMÁTICA – e sem a intermediação de lei específica estadual – do valor do piso inicial das carreiras do magistério aplicado pelos diferentes entes da federação. Ou seja, em que pese ter sido reconhecida a validade da Lei Federal nº 11.738/2008, não foram delineados os contornos da sua aplicação, sobre os quais ainda pairam diversos questionamentos.”



    Aduz, ainda, que (eDOC 13, p. 8):



    (...) ainda que exista uma suposta lei nacional dispondo sobre a revisão do piso salarial nacional, essa revisão só poderá ser concedida por qualquer ente federativo, inclusive pela União Federal, se for editada lei específica que altere a remuneração dos servidores públicos pertencentes àquela esfera e, desde que, seja de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF. (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 2-4):



    “ (...)Trata-se de ação proposta por professora inativa da rede estadual, com o objetivo de compelir os réus, Estado do Rio de Janeiro e Rioprevidência, a reajustarem seus proventos em conformidade ao piso salarial nacional para o magistério público e a pagarem as diferenças devidas em razão do descumprimento dos preceitos da Lei nº 11.738/2008. Assiste razão em parte à recorrente. 



    A Lei nº 11.738/2008 estabeleceu o piso nacional para os professores da educação básica.



    (...)



    Portanto, se verifica que em caso de jornada inferior a quarenta horas semanais, o piso salarial deve guardar proporcionalidade, consoante o §3º do artigo 2º da referida lei.



    (...)



      A referida lei sofreu questionamento quanto à sua constitucionalidade por meio da ADI nº 4.167, ficando confirmada pelo Supremo Tribunal Federal a sua conformação com a Constituição Federal. 



    Diante disso, e, considerando o efeito vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade, relativamente aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (art. 102 da CRFB), fica definitivamente rejeitada a alegação de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante, bem como a necessidade de lei específica no âmbito do Poder Estadual, cabendo aos réus fixarem o vencimento base de acordo com o piso salarial nacional.”



    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24.8.2011). 



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Por fim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa aos princípios da separação de poderes (art. 2º CRFB), da legalidade (art. 5º, II CRFB) e da segurança jurídica, constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 833, inciso X do Código de Processo Civil), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente